Tribunal: TJSP
Processo: 2028376-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Suspensão do processo para que o autor promova tentativa de conciliação por meio do portal do consumidor, sob pena de extinção do processo por falta de interesse processual. Inadmissibilidade. Autor que já informou na petição inicial que não conseguiu solução pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Suspensão do processo para que o autor promova tentativa de conciliação por meio do portal do consumidor, sob pena de extinção do processo por falta de interesse processual. Inadmissibilidade. Autor que já informou na petição inicial que não conseguiu solução pela via administrativa. Conciliação que não pode ser imposta às partes, nem é pressuposto processual. Recurso provido.